Tribunal: STF
Processo: ARE 1320844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITOS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE CONSULTA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTORGADO POR OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE JUROS SOBRE O DÉBITO. CABIMENTO.
    1. Deixando a parte autora de demonstrar a existência de consulta administrativa dirigida à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal ainda pendente de resposta, não há como ser reconhecida a nulidade do autor de infração decorrente do aproveitamento indevido de crédito fiscal e da inocorrência do estorno do ICMS.
    2. O aproveitamento de crédito tributário concedido por outro ente da Federação somente é permitido quando houver convênio firmado entre os entes envolvidos, nos termos do inciso II, do artigo 59 do Decreto n. 19.955/1997, que regulamenta o ICMS no âmbito do Distrito Federal.
    3. Não tendo sido recolhido o tributo na forma prevista em lei, tem-se por cabível a aplicação da multa e dos juros moratórias, consoante previsão contida na legislação tributária de regência.
    4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIII e LIV, e; 186 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, incisos XXII e XXIII, e; 186 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Assim, em razão da falta de comprovação acerca da existência de consulta promovida pela autora, não há como ser acolhida a tese de nulidade na expedição do auto de infração n. 500/99-DFE.
    A autora/apelante também alegou que o critério utilizado para impor o estorno do crédito do ICMS aproveitado fere o princípio da não cumulatividade e configura bi-tributação.
    Neste sentido, a autora afirmou que "há plena e irrestrita autorização legal da apelante em aproveitar o crédito pago na origem", cabendo ao Estado de Goiás a obrigação legal de repassar o tributo ao Governo do Distrito Federal.
    Da narrativa inicial, e do exame dos documentos apresentados, em especial as notas fiscais de fls. 95/108, tem-se que a autora adquiriu diversas mercadorias no estado do Goiás para venda no seu estabelecimento sede, localizado no Distrito Federal, razão pela qual lhe cabia realizar, em favor deste último ente, o recolhimento de tributo relativo à operação de revenda.
    O reconhecimento do direito ao aproveitamento de crédito outorgado pelo Estado de Goiás, na forma pretendida pela autora/apelante, é claramente descabido no caso em apreço, uma vez que inexiste convênio entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal que possibilite tal operação.
    Com efeito, a Lei Complementar n. 24/75, em seu artigo 1°, estabelece que "As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei".
    O artigo 155, da Constituição Federal, dispõe que é da competência dos Estados e do Distrito Federal instituírem e normatizarem as operações relativas à circulação de mercadorias.
    Neste passo, a Lei n. 1.254/96, ao dispor sobre o ICMS no Distrito Federal, regulamenta claramente as hipótese de isenções deste tributo.
    (...)
    O Decreto n. 18.955/1997, que regulamenta o ICMS no âmbito do Distrito Federal, também deixa claro que a inexistência de convênio a que se refere a lei complementar antes mencionada inviabiliza a pretensão de aproveitamento ou compensação de créditos.
    (...)
    Portanto, não estando configurados os pressupostos para p aproveitamento de crédito tributário, nem se tratando de hipótese de isenção, não há como ser considerada ilícita a conduta do DISTRITO FEDERAL quanto à cobrança do valor principal, assim como de multa e juros previstos em lei, nos termos do já citado § 4° da Lei Distrital n. 1.254/96.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente